Tribunal: TJBA
Processo: 8040420-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040420-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADAILTON SOUZA RIBEIRO Advogado(s): FILIP HAMAN SALES NUNES SANTOS AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE MILAGRES - Mauricio Santos Nascimento e outros (8) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. ATO INTERNA CORPORIS. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual se buscava a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2023, que cassou o mandato de vereador do Município de Milagres, sob alegação de nulidades no processo político-administrativo, especialmente pela ausência de nomeação de defensor dativo na sessão de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança destinada a suspender ato de cassação de mandato parlamentar, diante da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo legislativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos não evidenciados no caso concreto. 4. O controle jurisdicional dos atos de cassação de mandato parlamentar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito político-administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 5. O rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 foi observado, com garantia de apresentação de defesa prévia e razões finais, bem como a constituição de advogados ao longo do processo. 6. A ausência de defensor na sessão de julgamento, quando o parlamentar possuía patronos constituídos e foi regularmente notificado, não configura, em sede de cognição sumária, nulidade insanável apta a justificar a suspensão liminar do ato, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto. 7. A análise da suficiência probatória e da caracterização da quebra de decoro parlamentar insere-se no mérito do julgamento legislativo, insuscetível de revisão judicial nesta fase processual. 8. O término da legislatura esvazia o periculum in mora quanto à pretensão de reintegração ao cargo, reforçando a inexistência de urgência apta a justificar a medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre processos de cassação de mandato parlamentar restringe-se à legalidade do procedimento e à observância do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito político-administrativo. 2. A ausência de defensor em sessão de julgamento não configura nulidade automática quando assegurado o exercício da ampla defesa por advogados constituídos ao longo do processo e inexistente demonstração de prejuízo concreto. 3. Inexistentes fumus boni iuris e periculum in mora, impõe-se a manutenção da decisão que indefere liminar em mandado de segurança voltado à suspensão de ato de cassação de mandato. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Mandado de Segurança nº 0155315-86.2020.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 08.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040420-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ADAILTON SOUZA RIBEIRO e como agravado PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE MILAGRES - Mauricio Santos Nascimento e outros (8). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora